Tribunal: TJES
Processo: 5010137-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010137-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANUZA GOMES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Analisando o artigo 300, do Código de Processo Civil, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No presente caso, a agravante demonstrou a probabilidade do seu direito, bem como o perigo de dano irreparável, considerando que se encontra hospitalizada desde o dia 29/07/2023, com miastenia gravis refratária, necessitando realizar tratamento especial com medicação rituximabe por meio de pulsoterapia intravenosa, de maneira urgente, conforme documentação apresentada nos ID's 5892809, 5892810 e 5892816. 3. Ademais, a alegação de que o tratamento indicado não está incluído em rol da ANS, por si só, não permite à operadora de saúde recusar a respectiva cobertura, tendo em vista tratar-se de enumeração exemplificativa, conforme entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010137-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANUZA GOMES DO NASCIMENTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: RENAN MARTINS POSSATTO LYRA - ES36305, RENATO POSSATTO LYRA - ES7801
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVADO: JEFFERSON DOUGLAS DA SILVA VAGMAKER - ES21639
Advogado do(a) AGRAVADO: JEFFERSON DOUGLAS DA SILVA VAGMAKER - ES21639

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
Vanuza Gomes do Nascimento
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que nos autos do processo nº 5026781-97.2023.8.08.0024, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela requerente, ora agravante, que objetivava compelir a requerida, ora agravada, a fornecer tratamento especial com medicação rituximabe por meio de pulsoterapia intravenosa.

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso (ID 5895457).

Inicialmente, tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser examinado à luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, uma vez que a r. decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, a agravante demonstrou a probabilidade do seu direito, bem como o perigo de dano irreparável, considerando que se encontra hospitalizada desde o dia 29/07/2023, com miastenia gravis refratária, necessitando realizar tratamento especial com medicação rituximabe por meio de pulsoterapia intravenosa, de maneira urgente, conforme documentação apresentada nos ID's 5892809, 5892810 e 5892816.

Ademais, a alegação de que o tratamento indicado não está incluído em rol da ANS, por si só, não permite à operadora de saúde recusar a respectiva cobertura, tendo em vista tratar-se de enumeração exemplificativa, conforme entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente.
(AgInt no REsp 1899424/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021).

Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do AgInt no REsp 1.829.583/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado aos 22/6/2020, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos.
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1886495/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 10/12/2021).

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de reformar a r. decisão vergastada e deferir o pedido de tutela provisório de urgência na origem.

Via de consequência, confirmo a liminar deferida no ID 5895457.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 31/10/23

Voto: Peço vista dos autos

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão dia 07.11.2023

Voto: Peço adiamento.

Vogal:
Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão dia 14.11.23

VOTO VISTA

Após analisar detidamente os autos, cheguei à mesma conclusão do eminente Relator, Desem
bargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, de que a decisão recorrida deve ser reformada, o fazendo, contudo, por fundamento diverso.

Ao que se verifica das contrarrazões recursais, o fornecimento do medicamento pleiteado (rituximabe) fora negado em razão de sua indicação haver sido
off label
, ou seja, fora das indicações formais de bula, não sendo indicado para a patologia que acomete a recorrente, chamada miastenia gravis.

De acordo com a jurisprudência do STJ e do TJES, a recusa do plano de saúde de arcar com os custos de medicamento devidamente prescrito por médico por não constar a doença do paciente na bula (
off-label
) é abusiva, conforme se depreende dos seguintes arestos:

“1. ‘A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa’ (AgInt nos EREsp 2.001.192/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 2/5/2023, DJe de 4/5/2023). 2. ‘Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário’ (AgInt no REsp 2.016.007/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).” (AgInt no REsp n. 1.961.491/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

“Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (off label). (STJ, AgInt no AREsp n. 1.924.658/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, data do julgamento: 06-06-2022, data da publicação/fonte: DJe de 08-06-2022).” (TJES, Classe: Apelação Cível, 052160014032, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 12/09/2022)

“É considerada abusiva a recusa do plano de saúde de arcar com cobertura de medicamento prescrito por médico por não constar na bula a doença do paciente (Precedentes STJ e TJES).” (TJES, Classe: Apelação Cível, 030190039955, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 29/09/2021)

A agravante comprovou ser acometida por miastenia gravis sendo receitada a utilização do medicamento pretendido no curso de sua internação “
como forma de evitar novas crises miastênicas, já que a paciente é refratária a tratamento clínico convencional e em seguidas crises
”.

Não se sustenta, portanto, a negativa de fornecimento do medicamento prescrito pelo médico especialista sob o fundamento de se tratar de uso
off label
.

Além disso, o risco de dano grave decorre do próprio quadro de saúde da agravante, cuja gravidade restou descrita no laudo médico confeccionado no curso de sua longa internação.

Por fim, ausente a irreversibilidade da medida, ante a possibilidade de cobrança dos valores dispendidos com o tratamento em caso de improcedência da ação, devendo, ainda, tal requisito ser relativizado ante a natureza do bem jurídico tutelado.

Diante do exposto, ainda que por outros fundamentos, acompanho o eminente Relator para
conhecer
e
dar provimento
ao recurso, a fim de deferir o pedido de tutela provisória de urgência.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões